Tribunal: TJMT
Processo: 1001276-49.2023.8.11.0038
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001276-49.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WELLINTON DE LIMA RIBEIRO - CPF: 046.661.701-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CENILTON DE LIMA BRAGA - CPF: 046.403.131-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ERISMAR DA SILVA - CPF: 038.872.491-94 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLA LORAYNE DO ESPIRITO SANTO XAVIER - CPF: 028.814.131-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DANO QUALIFICADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica, ameaça e dano qualificado, previstos nos
arts
. 129, § 9o, 147 e 163, parágrafo único, I, do Código Penal, com incidência da Lei no 11.340/2006, sob alegação defensiva de insuficiência probatória, ausência de dolo, pedido de absolvição, desclassificação do dano qualificado para simples e afastamento da agravante do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação pelos delitos de lesão corporal, ameaça e dano qualificado; (
ii
) estabelecer se é cabível a desclassificação do dano qualificado para dano simples e, (
iii
) determinar se deve ser afastada a agravante do motivo fútil reconhecida na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria dos delitos são demonstradas pelo boletim de ocorrência, laudo pericial que atesta lesões na vítima e auto de verificação de danos no aparelho celular, corroborados pelos depoimentos judiciais.

A palavra da vítima, coerente e harmônica, assume especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico, especialmente quando confirmada por elementos independentes, como relatos de policiais e provas documentais.

O conjunto probatório evidencia que o réu desferiu socos e chutes, causando lesões corporais voluntárias, afastando a tese defensiva de acidente e demonstrando a presença do dolo.

O crime de ameaça resta configurado pelas expressões intimidatórias proferidas pelo agente, capazes de incutir temor concreto na vítima, reforçadas pela solicitação imediata de medidas protetivas.

O dano qualificado se caracteriza porque o réu destruiu o celular da vítima com emprego de violência contra a pessoa, no contexto das agressões físicas e verbais.

A desclassificação para dano simples é incabível, pois a violência empregada atrai a qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal.

A agravante do motivo fútil subsiste, uma vez que as agressões decorreram de desentendimento banal, evidenciando desproporcionalidade entre a causa e a reação violenta do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e depoimentos policiais, é suficiente para sustentar condenação por crimes praticados em contexto de violência doméstica. 2. Configura-se dano qualificado quando a destruição do bem ocorre com emprego de violência contra a pessoa. 3. Caracteriza motivo fútil a agressão decorrente de desentendimento banal que revela desproporcionalidade entre a causa e a conduta violenta.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Regime de Cooperação - Terceira Câmara Criminal

Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal - Regime de Cooperação

Portaria TJMT/PRES no 441 de 19 de março de 2026

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001276-49.2023.8.11.0038

APELANTE: WELLINTON DE LIMA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
WELLINTON DE LIMA RIBEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Araputanga
/MT que, nos autos da ação penal, o condenou à pena de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção
e

14 (quatorze) dias-multa,
em regime aberto, pela prática do
s
delito
s

previsto
s
no
s

art
s
.
129, §

9
o, art.
147
e
art.
163, parágrafo único, inciso I,
todos
do Código Penal,

com as implicações da Lei no 11.340/2006 (ID
326291925
).

O apelante sustenta que: 1)
as provas produzidas seriam insuficientes para embasar as condenações, especialmente diante da alegada ausência de dolo em sua conduta
;
2)
a violência empregada não teria sido utilizada como meio para a prática do dano ao aparelho celular da vítima
e,
3)
as desavenças de natureza passional não se enquadrariam no conceito jurídico de motivo fútil.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido das imputações
delitivas.

Subsidiariamente, pleiteia: 1) a desclassificação do dano qualificado para dano simples, com a consequente extinção da punibilidade pela decadência e, 2) o afastamento da agravante

do motivo
fútil (
ID
326291934
).

Em contrarrazões, a i. Promotoria de Justiça de
Araputanga/
MT pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
326291936
).

Nessa instância superior, a i.
12
a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do apelo, na lavra do Ilustre Procurador Exmo. Sr. Dr.
Gill Rosa
Fechtner
(
ID
334547378
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Ressai dos inclusos autos de Inquérito Policial, que no dia 11 de setembro de 2023, por volta das 05h45min, na residência particular localizada na Rua Osvaldo Cruz, neste Município de Araputanga/MT, o denunciado WELLINTON DE LIMA RIBEIRO, com vontade livre e consciente, prevalecendo-se da relação de íntimo afeto, ofendeu a integridade física da vítima Karla
Lorayne
do
Espírito
Santo.

Na sequência dos fatos anteriores, o WELLINTON DE LIMA RIBEIRO, em
vontade livre e consciente, destruiu coisa alheia pertencente à sua
ex
- companheira, Karla
Lorayne
, com emprego de violência à vítima supracitada e a ameaçou com palavras de lhe causar mal injusto e grave.

Conforme restou apurado, no dia 11 de setembro de 2023, por volta das 05h45min., a guarnição da polícia militar recebeu uma informação anônima de que um homem estava agredindo uma moça na rua Osvaldo Cruz, razão pelo qual a guarnição se fez presente no local.

Lá estando, Karla
Lorayne
relatou que seu amasio WELLINTON DE LIMA RIBEIRO desferiu um soco em seu rosto, em seguida pegou seu celular e jogou ao solo, destruindo-o por completo, conforme auto de verificação e dano (ID. 129116448).

Ato contínuo, ele a empurrou, fazendo-a cair ao solo, oportunidade em que continuou as agressões, acertando-lhe pontapés na região da cabeça, braço, costas e nas costelas, lesões corporais essas evidenciadas no Exame de Corpo de Delito (ID. 129116456).

Narra ainda que, momentos antes das agressões, WELLINTON DE LIMA RIBEIRO, ameaçou a ofendida com os dizeres
“se
fosse preso a declarante iria parar no inferno”. Temendo as ameaças, a vítima representou criminalmente contra o acusado (ID. 129116139).

Assim agindo, o denunciado WELLINTON DE LIMA RIBEIRO praticou os crimes previstos nos art. 129, §9o, art. 147 e art. 163, par. único, inciso I, c/c art. 69 todos do Código
Penal,
com as implicações da Lei n.o 11.340/06.”

(ID
326291867).

O juízo singular julgou procedente a denúncia
,
conden
ando

Wellinton de Lima Ribeiro
pela prática
dos
delito
s

nos
arts
.
129, § 9o, art.
147 e art. 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal,
com as implicações da Lei no 11.340/2006,
à pena de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa,

em regime aberto.

Irresignado, o apelante requer, inicialmente, a absolvição
dos delitos
, sob o argumento de insuficiência probatória
e ausência de dolo
.

Pois bem.

In
casu
, a materialidade se encontra cabalmente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência no
2023.256220, pelo
laudo pericial (ID 326291546), que atestou a presença de
3 (três) lesões na cabeça, 2 (duas) lesões nos glúteos e 1 (uma) lesão na região do cóccix da vítima
,
pelo pedido de medidas protetivas em favor da ofendida (ID 326291852 - Pág. 21),
bem como pelo auto de verificação de danos no aparelho celular (ID 326291545), documentos que evidenciam, de forma objetiva, a ocorrência dos fatos narrados na denúncia.

A autoria, por sua vez, também está comprovada pelos depoimentos judiciais colhidos sob o crivo do contraditório

A vítima Karla
Lorayne
do Espírito Santo Xavier relatou que, após discussão iniciada em uma conveniência, motivada pelo fato de o apelante estar pagando bebidas ao atual marido de sua ex-mulher, o réu passou a proferir ofensas de cunho misógino e, na sequência, a agredi-la, desferindo golpe com um capacete em sua cabeça, além de tentar atingi-la com a motocicleta.

Acrescentou que, posteriormente, já na residência da mãe do apelante, foi novamente agredida com socos e chutes que atingiram sua cabeça, braços e costelas, circunstância que a fez cair ao solo, narrando ainda que
o
réu
tomou seu aparelho celular e o arremessou ao chão, passando a pisoteá-lo até destruí-lo, além de ameaçá-la afirmando que, caso fosse preso, ela “iria para o inferno” e que ele “acabaria com a vida dela”
(ID 326291921 - mídia).

Corroborando tais relatos, o policial militar
Erismar
da Silva confirmou que encontrou Karla visivelmente abalada, apresentando lesão na cabeça e vermelhidão no braço, além de relatar que a ofendida informou ter sido vítima de agressões físicas, ameaça e destruição de seu aparelho celular.

Por outro lado, o
réu
limitou-se a negar as agressões físicas e ameaças, apresentando em juízo versão isolada de que as lesões teriam ocorrido acidentalmente quando a porta do caminhão teria atingido a cabeça da vítima, fazendo-a cair, contudo admitiu ter quebrado o celular, sob a alegação de já ter ressarcido o dano, sem qualquer comprovação.

Tal narrativa defensiva, além de não encontrar respaldo em qualquer elemento probatório, mostra-se incompatível com o conjunto das provas, sobretudo com a natureza das lesões constatadas e com a sequência lógica dos acontecimentos descritos pela vítima e confirmados pelos policiais.

Embora a defesa sustente que a condenação estaria lastreada apenas nos depoimentos
da vítima
,
registro que
o Enunciado no 8 deste Egrégio Tribunal estabelece que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
,
o que se verifica na hipótese.

Ressalte-se que, em delitos dessa natureza, praticados no âmbito da violência doméstica, é comum a ausência de testemunhas presenciais, razão pela qual a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como ocorre n
o presente caso
.

No tocante ao delito de lesão corporal no contexto doméstico, restou evidenciado que o apelante agrediu fisicamente a vítima com socos e chutes, ocasionando-lhe lesões corporais devidamente comprovadas por laudo pericial, não havendo qualquer elemento que indique a ocorrência acidental dos ferimentos, como pretende a defesa.

Ao contrário, a dinâmica dos fatos e as lesões afastam a tese de acidente, evidenciando que a conduta foi voluntária e dirigida à produção do resultado lesivo, sendo certo que o réu, ao desferir sucessivos golpes contra a vítima, assumiu conscientemente o risco de causar-lhe dano à integridade física, o que demonstra a presença do dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente de agredir
.

Nesse sentido:

“1. A palavra da vítima, aliada ao exame de corpo de delito, é prova idônea para a condenação por lesão corporal no âmbito doméstico.”
(TJMT – AP N.U 1000328-08.2021.8.11.0029 - Relator Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 10.3.2026).

Quanto ao crime de ameaça, a vítima relatou que o réu afirmou que, caso fosse preso, ela “iria para o inferno” e que ele “acabaria com a vida dela”, expressões aptas a incutir temor sério e concreto, sobretudo no contexto de violência física imediatamente anterior, o que evidencia a consumação do delito (ID 326291921 - mídia), sendo certo que o abalo psicológico experimentado restou ainda demonstrado pelo imediato requerimento de medidas protetivas de urgência pela ofendida (ID 326291852 - Pág. 21), circunstância que reforça a efetiva intimidação sofrida e a idoneidade das ameaças proferidas.

A propósito:

“(...) 6. O crime de ameaça é formal e se consuma com a promessa de mal injusto e grave capaz de intimidar a vítima, sendo irrelevante o estado de embriaguez ou ira do agente (art. 28, II, do CP). O temor das vítimas foi evidenciado, sobretudo, pelo acionamento imediato da força policial, representação criminal e solicitação de medidas protetivas.”
(TJMT – AP N.U 1000763-78.2023.8.11.0039 - Relator Des. Paulo Sergio Carreira de Souza - Segunda Câmara Criminal – 9.12.2025).

No que se refere ao delito de dano qualificado, verifica-se que o próprio
réu
admitiu ter quebrado o celular da vítima, sendo certo que a destruição ocorreu no contexto de agressões físicas e verbais, com emprego de violência contra a pessoa, circunstância que atrai a qualificadora legal.

Com efeito, o nexo causal entre a violência e a prática do dano mostra-se evidente, pois o aparelho foi arremessado ao chão e pisoteado no mesmo contexto das agressões, não se tratando de comportamento antecedente ou desvinculado, como sustenta a defesa, mas de desdobramento da ação violenta, praticado entre atos sucessivos de agressão física contra a vítima, evidenciando o emprego de violência contra a pessoa.

Em conformidade:

“(...) 6. Evidenciam-se os estragos no celular da vítima, inclusive a utilização, pelo apelante, de violência contra a pessoa ou grave ameaça - uma vez que chegou à residência “metendo o pé na porta”, proferindo ameaças e xingamentos, e jogou o celular da vítima no chão -, a configurar a qualificadora do art. 163, parágrafo único, I, do CP.”
(TJMT – AP N.U 1001092-61.2024.8.11.0005 - Relator Des. Marcos Machado - Primeira Câmara Criminal – 11.3.2025).

Dess
e modo
, não há falar em desclassificação para dano simples, tampouco em extinção da punibilidade pela decadência, uma vez que corretamente reconhecida a forma qualificada.

No que tange ao pleito de afastamento da agravante do motivo fútil, observa-se que as agressões decorreram de desentendimento banal iniciado pelo fato de o réu pagar bebidas ao atual marido de sua ex-companheira, circunstância que gerou insatisfação da vítima, a qual pediu que o apelante cessasse a conduta, desencadeando reação desproporcional do agente, que passou a ofendê-la e, em seguida, agredi-la fisicamente, evidenciando flagrante desproporcionalidade entre a causa e a intensidade da violência empregada.

Nessa lógica:

“
4. Configura-se a agravante do motivo fútil quando a agressão física decorre de desentendimento banal ou discussão de somenos importância, revelando flagrante desproporcionalidade entre a causa e o resultado lesivo, o que denota insensibilidade moral do agente e desprezo pela dignidade da vítima.”
(TJMT – AP N.U 1003816-19.2021.8.11.0013 -
Relator Des. Rui Ramos Ribeiro
- Segunda Câmara Criminal – 17.3.2026).

Dessa forma
, evidenciada a materialidade e autoria de cada um dos delitos imputados, bem como corretamente reconhecidas a qualificadora do dano e a agravante do motivo fútil, não há falar em absolvição, desclassificação ou afastamento da circunstância agravante, devendo ser mantida integralmente a sentença condenatória, porquanto lastreada em conjunto probatório sólido e harmônico.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo

incólume

a sentença objurgada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026